Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRA EM ÁREA COMUM. INFILTRAÇÃO. APARTAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. REQUISITO. FACILIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA. COMPROVADO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
3. A regra estática do ônus probatório é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no §1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.
4. A inversão do ônus da prova está devidamente fundamentada na presença do requisito de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, pois foi o condomínio agravante quem contratou a empresa de engenharia para realizar as obras na cobertura do prédio que, ao que tudo indica, causaram vazamentos e infiltrações no apartamento da parte agravada.
5. Correta a distribuição dinâmica probatória diante da condição de fragilidade do autor/agravado frente ao debate apresentado, notadamente por ser de responsabilidade do condomínio agravante a contratação, a supervisão e o acompanhamento de obras realizadas por empresas de engenharia nas áreas comuns do edifício, de modo que tem maiores condições de comprovar a inexistência de nexo de causalidade entre a infiltração no apartamento do morador e a realização de obra de engenharia por ela contratada.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.